Tribunal: TJES
Processo: 0003265-95.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003265-95.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RIBEIRO e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DE PROVAS. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos por cinco apelantes contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), sustentando nulidade de provas e, no mérito, pleiteando a absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão:
(i) verificar a nulidade das provas obtidas a partir da extração de dados de celular apreendido;
(ii) avaliar a procedência do pedido de absolvição ou aplicação do tráfico privilegiado, à luz das provas coligidas; e
(iii) determinar a adequação da fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acesso aos dados extraídos de dispositivo eletrônico apreendido é inerente à medida de busca e apreensão previamente autorizada judicialmente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência admite a validade das provas descobertas fortuitamente (serendipidade) em decorrência de diligências regularmente autorizadas, ainda que não haja conexão com o fato originalmente investigado, desde que ausente desvio de finalidade. A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatórios de extração de dados de celular, os quais demonstraram a estabilidade e permanência do vínculo associativo, além da divisão de tarefas entre os apelantes. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é inviável, pois os requisitos legais não foram preenchidos, especialmente pela condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, o que evidencia a dedicação dos apelantes à atividade criminosa. A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, observando as circunstâncias judiciais aplicáveis. A fixação de honorários advocatícios aos defensores dativos encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, sendo razoável e proporcional ao trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO
Recursos de apelação criminal desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 167.634/PA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; STJ, AgRg no HC nº 767.701/MT, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022; STJ, REsp nº 1756117/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003265-95.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO RIBEIRO, FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, JOAO MURILO SANTANA SERRA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DUTRA DE NARDI, THIAGO MACHADO ALVES

Advogado(s) do reclamante: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO, EDIVANEA FOSSE DA SILVA, SERGIO COSTA GARUZZI, RONALDO SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA A PARTIR DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
Filipe Nascimento dos Santos, Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi, Rodrigo Ribeiro, João Murilo Santana Serra e
Thiago Machado Alves
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 384/398 dos autos físicos).

Inicialmente, as defesas de
Filipe Nascimento dos Santos,
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi, João Murilo Santana Serra e
Rodrigo Ribeiro
pugnam pelo reconhecimento da nulidade
das provas obtidas a partir da extração de dados de celular apreendido, salientando que a decisão judicial apenas autorizou a extração de dados referentes aos fatos tratados na Ação Penal nº 0002912-55.2020.8.08.0006, em que é apurado crime de homicídio.

No ponto, vale dizer que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão
determinada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, expedida
na Ação Penal nº
0002912-55.2020.8.08.0006, a Polícia Civil apreendeu o aparelho celular de
Filipe Nascimento dos Santos
e, ainda,
encontrou fortuitamente provas da prática do crime de tráfico de drogas (diante da apreensão de drogas, munições, balança de precisão, material para embalo de drogas e dinheiro em espécie na residência objeto da medida cautelar).

Posteriormente, ainda como
desdobramento do referido mandado de busca e apreensão, foram extraídos dados do aparelho celular apreendido na ocasião, no qual também foram encontradas provas quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assentado esse contexto fático, cabe inicialmente consignar
que o acesso ao conteúdo dos dispositivos eletrônicos e aparelhos celulares apreendidos é inerente à própria medida de busca e apreensão celulares.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que não há necessidade de nova autorização judicial para acesso a dispositivos eletrônicos apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, porquanto a prévia autorização judicial para a busca e a apreensão
já pressupõe a autorização da extração dos dados do material apreendido.
Confira-se:

[...]
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada.
Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas. 3. A alegação acerca do escritório da agravante estar localizado dentro da residência alvo da medida de busca e apreensão, não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 167.634/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

De igual modo, tampouco há irregularidade na utilização das provas descobertas fortuitamente em decorrência da extração de dados de celular apreendido em processo diverso, ainda que não exista conexão entre os fatos originalmente apurados. Trata-se, em verdade, de encontro fortuito de provas, amplamente aceito pela jurisprudência pátria.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de adoção da
teoria do encontro fortuito ou casual de provas
(
serendipidade
), sendo a qual são
“válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios. Ademais, anote-se que o cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza a abertura de gavetas, não sendo necessário que a descoberta fortuita se dê pela teoria da visão aberta. [...] (AgRg no HC n. 933.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Dessa forma, em se tratando de encontro fortuito de provas, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente feito, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares suscitadas pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que c
uidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
Filipe Nascimento dos Santos, Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi, Rodrigo Ribeiro, João Murilo Santana Serra e
Thiago Machado Alves
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 384/398 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...]
01. Consta dos autos que, em dia e horário ignorados, no ano de 2020, os denunciados FILIPE, MURILO HENRIQUE, RODRIGO, THIAGO e JOÃO MURILO, acima qualificados, associaram-se de forma permanente e estável para a prática reiterada do tráfico de drogas, executado no Bairro Guanabara, neste Município, tendo o denunciado FILIPE se associado também aos menores Werley Murilo e Gilmar para a mesma finalidade.

02. Extrai-se, ainda, que, no dia 08 de outubro de 2020, às 06h08, na Rua Projetada, s/n, Bairro Guaxindiba, neste Município, o denunciado FILIPE tinha em depósito 02 (dois) pés de maconha e 01 (uma) bucha de maconha, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

03. Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado possuía, no interior de sua residência, 07 (sete) munições calibre .40 intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dos fatos e circunstâncias

Depreende-se do Inquérito Policial em anexo que, no bojo do Inquérito Policial nº 0002912- 55.2020.8.08.0006, em que se investiga a prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ocorrido no dia 26/08/2020, nesta Comarca, o Magistrado autorizou a realização de Busca e Apreensão na residência do então investigado FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, sendo consignado na decisão que a Polícia Civil estava autorizada a extrair dados de aparelhos telefônicos que eventualmente fossem apreendidos em poder do investigado.

Nesse contexto, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar de fl. 08, agentes das Polícias Civil e Militar, no dia 08 de outubro de 2020, às 06h08, deslocaram-se até a residência do denunciado FILIPE, onde cumpriram o Mandado de Prisão de fl. 09, bem como procederam minuciosa busca pelo imóvel, logrando êxito em apreender 02 (dois) pés de maconha, 01 (uma) bucha de maconha, 07 (sete) munições calibre .40 intactas, 03 (três) celulares, 01 (uma) sacola contendo embalagens para entorpecentes e 01 (uma) balança digital de precisão scale SF-400, conforme Auto de Apreensão de fls. 18/19.

Visando robustecer o indiciamento do denunciado FILIPE pela prática do delito de tráfico de drogas, e objetivando angariar elementos que pudessem auxiliar nas investigações procedidas nos Inquéritos Policiais nº 020/2020 e nº 021/2020, foram extraídos dados do aparelho Moto G7, IMEI (SIM 1) 357234107124194 e IMEI (SIM 2) 357234107124202, que fora apreendido na posse do denunciado FILIPE.

Após a análise do conteúdo do aparelho, foram extraídos robustos e numerosos diálogos mantidos entre o denunciado FILIPE e vários interlocutores, dentre eles os demais denunciados, tratando sobre a mercancia de entorpecentes no Bairro Guanabara, neste Município.

Segundo apurado, o denunciado FILIPE desejava “tomar” a favela, isto é, assumir o controle do tráfico de drogas da região, notadamente no Bairro Guanabara e no Bairro Polivalente “Buraco da Gilda – BG”, e, para tanto, associou-se aos demais denunciados e aos menores Werley Murilo e Gilmar, passando a fornecer drogas para que os mesmos vendessem, conforme se infere dos diálogos de FILIPE com o denunciado RODRIGO (fls. 65/68), com o denunciado THIAGO (fl. 69), com o adolescente Gilmar Ramos (fl. 69), com o denunciado MURILO HENRIQUE (fls. 55/56), com o denunciado JOÃO MURILO (fls. 52/55) e com o adolescente Werley Murilo (fls. 57/58).

Conforme se infere, para viabilizar a tomada do território, FILIPE e os demais denunciados passaram a cogitar e planejar as mortes dos indivíduos que vendiam drogas na “pista” para o nacional Paulo Cesar de Salles Júnior, vulgo “Paulinho do Guanabara”, conforme se extrai das conversas de FILIPE com o menor Werley Murilo (fls. 57/58), com o denunciado RODRIGO (fl. 66), com o denunciado THIAGO (fls. 59/60) e com o denunciado JOÃO MURILO (fl. 53).

Consta do relatório de fls. 43/72 que os diálogos entre FILIPE e os demais denunciados versavam sobre disputa por território, ataques contra inimigos, perspectiva de lucro com a mercancia de entorpecentes, assassinato de Policiais, planejamento de venda de drogas, forma de preparo das drogas e etc.

Extrai-se, ainda, que, no telefone apreendido, os peritos encontraram fotografias e vídeos de FILIPE empunhado uma pistola, calibre .40, marca Taurus, modelo 640, ou seja, arma de mesmo calibre das munições apreendidas na residência do denunciado no dia 08 de outubro de 2020 (fls. 62/63, 18/19 e 81), sendo encontradas também imagens de FILIPE na posse de expressiva quantidade de entorpecentes e da balança de precisão apreendida (fl. 70).

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão de FILIPE, pela apreensão da droga, das munições, bem como pela dinâmica dos fatos e pelo relatório elaborado pelos Policiais após a extração de dados do telefone celular apreendido, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes e associação para o tráfico.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa. FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo “TORÓ” como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06, e denuncio MURILO HENRIQUE BARBOSA DUTRA DE NARDI, vulgo “ZÓI”, RODRIGO RIBEIRO, vulgo “LINGUINHA” ou “MACHINHA”, THIAGO MACHADO ALVES e JOÃO MURILO SANTANA SERRA como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
:

–
o apelante
Filipe Nascimento dos Santos
nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena;

–
o apelante
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi

nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado
para início de cumprimento de pena;

–
o apelante

Rodrigo Ribeiro

nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena;

–
o apelante
Thiago Machado Alves

nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena; e

–
o apelante
João Murilo Santana Serra

nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, à pena total de
08 (oito) anos de reclusão, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 454/458 dos autos físicos
, a defesa de
Filipe Nascimento dos Santos

requer, preliminarmente, seja reconhecida
a nulidade d
as provas
em razão d
e suposta ausência de decisão específica para extração de dados no celular apreendido.
No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

J
á a defesa de
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi
, em suas razões recursais apresentadas no id.
8888345
, pugna, preliminarmente, pel
a
nulidade das provas obtidas a partir da extração de dados do celular apreendido, salientando que a decisão judicial que autorizou a extração de dados apenas autorizou a extração de dados referentes aos fatos tratados na Ação Penal nº 0002912-55.2020.8.08.0006, em que é apurado crime de homicídio.
No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
8888352
, a defesa de
João Murilo Santana Serra
suscita, em sede preliminar, a nulidade d
as provas
em razão d
e suposta ausência de decisão específica para extração de dados no celular apreendido.
No mérito
, requer a absolvição do apelante, por falta de provas. Subsidiariamente, pretende
o
r
econhecimento
d
a causa de diminuição de pena
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, pugna pela fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

A defesa de
Rodrigo Ribeiro
, em razões recursais acostadas no id.
10099218
, requer a nulidade do feito, em razão d
e suposta ausência de decisão específica para extração de dados no celular apreendido. No mérito, pleiteia:
i)
a absolvição, por ausência de provas;
ii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado;
iii)
a redução da pena de multa.

Por fim, em razões recursais sediadas no id.
10666538
, a defesa de
Thiago Machado Alves
pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei de Drogas, e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
quanto ao crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, é cediço que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o crime tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/06
, cujo texto legal dispõe
como prática delituosa “
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34
”, tenho que
também restou evidenciado nos autos
. Explico.

A
conduta descrita no artigo acima disposto consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovaç
ão de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso,
a
autoria
e a
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas
restaram devidamente evidenciadas

por meio dos
Boletins Unificados de fls.
06/10 e 39/42,
Auto de Apreensão de fls. 21/22 e 43,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 23 e 44
,
Laudo de Exame Químico de fls. 133
, Relatório de Extração de Dados de fls. 46/75, Relatório Final de fls. 85/89, além da prova testemunhal produzida ao longo da instrução do presente feito.

Passo à análise da prova testemunhal produzida neste caderno processual.

Nesse particular
,
em seu
depoimento judicial, o Delegado de Polícia André Jaretta
(mídia de fl.
333
)
, responsável pela investigação policial,
narrou a apreensão de drogas na residência de Filipe, onde também foram encontradas munições e o aparelho celular.
Esclareceu, ainda, que das extrações de dados do referido aparelho, evidenciou-se as posições ocupadas pelos cinco apelantes dentro do tráfico de drogas, narrando a existência de vínculo estável e permanente entre eles. A esse respeito, destacou que Filipe e João Murilo exerciam posições de destaque
e estavam se unindo para dominar outro ponto de tráfico,
sendo que os outros três apelantes figuravam em funções inferiores.
Confira-se:

“(...) Que a investigação se originou de um homicídio; que a Polícia Civil recebeu a informação que um dos envolvidos poderia ser o acusado FILIPE, vulgo "TORÓ"; que o depoente alega que após a autorização dada pelo juízo, foi feita uma busca e apreensão na residência do acusado FILIPE e foi realizada uma extração de dados de telefone para apurar fatos delitivos; que na residência de FILIPE apreenderam entorpecentes, munições e o aparelho celular; que na extração de dados constataram vários diálogos relacionados ao tráfico de entorpecentes nos Bairros Guanabara e Guaxindiba; que fotografias de drogas e armas estavam contidas no conteúdo do telefone celular; que FILIPE tinha um papel central no tráfico de drogas da região; que o acusado FILIPE instigava os demais acusados a praticaram represálias às facções rivais; que o depoente alega que encontraram indícios da participação direta de FILIPE em um homicídio ocorrido no Bairro Guanabara, em 2020, encontrando munições. 40 em sua residência; que FILIPE era extremamente incisivo ao estimular os demais acusados a praticarem a traficância e ataques aos rivais; que FILIPE mostrava uma liderança no grupo; que a liderança de FILIPE era similar à de um gerente ou de uma posição mais elevada; que o acusado MURILO HENRIQUE possuía uma ligação estreita com o acusado JOÃO MURILO; que JOÃO MURILO é um dos líderes do tráfico de drogas no Bairro Polivalente (Buraco da Gilda); que MURILO HENRIQUE representava JOÃO MURILO quando este estava ausente; que JOÃO MURILO e FILIPE estavam se unindo para entrar em conflito com o traficante PAULINHO DO GUANABARA; que não eram subordinados ao outro, mas possuíam boa relação; que RODRIGO exercia o tráfico, ocupando a posição de avião; que acredita que RODRIGO era subordinado a FILIPE; que certamente o acusado THIAGO também exercia a posição de avião; que JOÃO MURILO e FILIPE pretendiam dominar o Guanabara; que a união entre os acusados era estável e permanente, pois havia alguns meses que JOÃO MURILO e FILIPE, assim como os demais acusados, vinham pensando em conjunto em como traficar e dominar o Bairro Guanabara; que o Bairro Guanabara era de domínio de PAULINHO DO GUANABARA; que os acusados articulavam para traficar e praticar homicídios; que FILIPE responde por homicídio consumado, cuja vítima era o nacional Lindomar; que FILIPE e JOÃO MURILO ocupavam posição de destaque no tráfico de drogas; que os acusados MURILO HENRIQUE, RODRIGO e THIAGO exerciam funções inferiores. (...).” (Depoimento judicial da testemunha PCES Delegado André Jaretta, às fls. 333-mídia.).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Julcelino Antônio Merlo
(mídia de fl. 316)
, destacando que o acusado
Filipe

Nascimento dos Santos
era gerente do tráfico de drogas e trabalhava em conjunto com
João Murilo Santana Serra,
sendo que
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi
trabalhava como “soldado” do Filipe. Confirmou, outrossim, a apreensão de drogas e munições na residência de Filipe.
Veja-se:

“(...) Que conhece o acusado FILIPE; que FILIPE atuava no tráfico de drogas desde que era menor de idade; que FILIPE trabalhava para o JOÃO MURILO SANTANA SERRA; que JOÃO MURILO era inimigo de PAULINHO DO GUANABARA; que MURILO HENRIQUE estava em posição inferior a FILIPE; que JOÃO MURILO era o chefe do tráfico de drogas; que FILIPE era o gerente; que MURILO HENRIQUE tinha histórico de prática de tráfico de drogas; que o depoente não se recorda de RODRIGO e THIAGO; que FILIPE e JOÃO MURILO eram amigos de PAULINHO DO GUANABARA, contudo, houve um desentendimento entre os mesmos; que o acusado FILIPE ao sair da unidade prisional, tentou dominar o tráfico de entorpecentes no bairro; que outros nacionais menores de idade estavam envolvidos no comércio de entorpecentes; que após busca e apreensão, policiais encontraram munições calibre. 40 na residência do acusado FILIPE; que entorpecentes e munições foram apreendidas na residência do acusado FILIPE; que o acusado FILIPE possuía uma arma de fogo do tipo pistola de calibre. 40 em sua residência. (...).”

De igual modo, assim narrou o Policial Civil Luiz
Fernando
Rangel
(mídia de fl. 316)
:

“
(...)
Que conhece o acusado JOÃO MURILO SERRA; que JOÃO MURILO possuía envolvimento com o tráfico de entorpecentes no bairro Guanabara; que FILIPE “fecha” com JOÃO MURILO; que MURILO HENRIQUE também faz parte do grupo criminoso; que não se recorda dos acusados RODRIGO e THIAGO
;
que o depoente analisou o conteúdo do aparelho celular de FILIPE; que havia fotos de armas de fogo e entorpecentes; que o depoente confirma que o bairro Guanabara está sob uma guerra entre facções criminosas em virtude do tráfico de drogas; que havia comentários de que JOÃO MURILO e FILIPE estavam em guerra com PAULINHO DO GUANABARA; que após a análise do conteúdo do aparelho celular do acusado FILIPE, o depoente alega que havia mensagens referentes ao comércio de entorpecentes no bairro Guanabara; que o conteúdo no celular do acusado FILIPE indicava que o mesmo desejava assumir o controle do tráfico local; que o acusado FILIPE tinha fotografias em seu aparelho celular segurando armas de fogo, possivelmente uma pistola; que o a conduta era estável e permanente
.

(...).”

O
s
Policia
is
Militar
es
Edmilson Nascimento
e Fábio Machado Pereira
(mídia de fl. 316), narr
aram
em juízo as circunstâncias da apreensão de drogas, salientando que também foi apreendido material de embalo de entorpecentes e munições. Confira-se:

“
(...) Que se recorda dos fatos; que se recorda da busca e apreensão no bairro Guanabara;
que a guarnição se deslocou até a residência de FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, VULGO “Toró”, e lá apreenderam munições e entorpecentes; que 02 (dois) pés de maconha e 01 (uma) bucha de maconha foram apreendidos; que havia embalagens utilizadas para o embalo de entorpecentes na residência; que o depoente confirma que o acusado FILIPE é profundamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, tendo o abordado em outras ocorrências
; que o acusado FILIPE comercializava entorpecentes no Bairro Guanabara; que o depoente não sabe indicar ao certo a posição hierárquica do acusado FILIPE. (...).”
(Depoimento judicial da testemunha PMES Edmilson Nascimento, às fls. 316-mídia).

Que participou das buscas na residência do acusado FILIPE; que apreenderam munições calibre .40; que foram encontrados 02 (dois) pés de maconha, sacolas plásticas para embalar entorpecentes, toucas similares a ninjas, moletons, bicicletas e uma balança de precisão; que já ouviu falar em JOÃO MURILO, eis que este sempre foi envolvido com o tráfico de drogas; que FILIPE e JOÃO MURILO eram do mesmo grupo; que o grupo já tinha estabilidade, estando no local há algum tempo
. (...).”
(Depoimento judicial da testemunha Fábio Machado Pereira, às fls. 316-mídia).

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1.
Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023)
.

No caso dos autos, conforme minuciosamente explicado pelo Delegado de Polícia e pelos Policiais Civis ouvidos durante a instrução processual, foi realizada minuciosa investigação de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas da região, send
o que, além da apreensão de drogas na residência de um dos apelantes, foi
constatado que os cinco acusados, de forma estável e permanente, com claro vínculo associativo, traficavam drogas nos bairros de Guanabara e Guaxindiba, sendo que João Murilo figurava como chefe do tráfico local, Filipe atuava como espécie de gerente do tráfico, ao passo que Murilo Henrique, Rodrigo Ribeiro e Thiago Alves figuravam como aviões do tráfico.

Depreende-se, ainda, que foram extraídos dados dos telefones celulares do denunciado e de outros integrantes da associação criminosa, sendo verificados diálogos, fotos e vídeos de produção e armazenamento de entorpecentes, porte de arma de fogo, e conversas evidenciando estruturação e divisão de tarefas entre os participantes.

Nesse particular, destaca-se que os diálogos extraídos do referido aparelho celular, demonstram que os apelantes conversavam sobre disputa territorial, o lucro oriundo do tráfico de drogas, assassinato
s
e preparação de entorpecentes, havendo fotos do apelante Filipe portando arma, além de fotos de drogas e da balança de precisão apreendida.

Vejamos trechos do Relatório de Extração de Dados acostado às fls. 46/75:

“
No aparelho analisado somente se encontrou diálogos mais recentes (do mês de outubro) não havendo referências ao homicídio em questão. Por outro lado, entretanto, podemos concluir que o investigado FILIPE, vulgo "TORO", possui estreita relação com os também investigados JOÃO MURILO SANTANA SERRA e MURILO HENRIQUE BARBOSA DUTRA DE NARDI, vulgo "ZOI", estando todos interligados no tráfico de drogas. Adernais, em vários trechos das conversas fica claro a ligação entre os trés indivíduos mencionados e o desejo de 'dominarem" o tráfico de drogas da região, notadamente o Bairro Guanabara e o Bairro Polivalente ('buraco da Gilda" ou BG").

Ressalte-se esse trecho do diálogo entre FILIPE, vulgo "TORO" e JOÃO MURILO SERRA em que este propõe a união de forças para obterem um resultado logo, o que viria após mais um homicídio.

Pela extração de dados verificou-se claramente que o investigado FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo "TORO", junto de seus comparsas, desejam "tomar’ a favela, isto é, assumir o controle do tráfico de drogas no Bairro Guanabara. Para tanto, em diversas conversas eles cogitam e planejam assassinar indivíduos que vendem drogas "na pista' para PAULO CESAR DE SALLES JUNIOR, vulgo "PAULINHO DO GUANABARA", eliminando seus possíveis rivais e concorrentes na atividade ilícita.

[...] Após pesquisas, verificamos diversos diálogos confirmando-se claramente que ele estava diuturnamente realizando o tráfico de drogas ("maconha", crack" e 'cocaína") no Bairro Guanabara. Nota-se pelas inúmeras conversas forte constância na comercialização de entorpecentes naquela região, sendo que FILIPE, vulgo "TORO" fornecia o material ilIcito para vários indivíduos realizarem a venda, inclusive adolescentes, tais como WERLEY MURILO DA Vitoria MANZINI, vulgo "CEBOLINHA" e GILMAR RAMOS JUNIOR. Várias fotografias e vídeos feitas pelo próprio FILIPE, vulgo "TORO" manuseando drogas também confirmam essa constatação. Pela clareza das mensagens, extraímos "prints" das conversas e colacionamos abaixo para visualização.

[...] Segue ainda fotos e prints de vídeos feitos por FILIPE, vulgo "TORO" no terraço de sua casa, onde ele aparece na posse de expressiva quantidade de entorpecente, a balança de precisão apreendida e arma (no calibre das munições apreendidas).

Vale destacar que enquanto analisávamos os diálogos entre FILIPE, vulgo "TORO" e o adolescente WERLEY MURILO DA VITORIA MANZINI, vulgo "CEBOLINHA" vislumbramos a real possibilidade deste último ter em seu domicílio entorpecentes recebidos do primeiro. Nesse passo, deslocamos ate seu endereço e após contato com sua genitora tivemos franqueada a entrada. Após buscas no quarto de WERLEY logramos em apreender; 11 (onze) tabletes de maconha (de tamanho médio) e R$ 1.012,00 (mil e doze reais), confirmando-se nossa análise pretérita (fls n.° 43416445). Na ocasião foi lavrado boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) em razão de WERLEY ainda ser adolescente naquela data”.

Por sua vez, os apelantes
Filipe Nascimento dos Santos e

Rodrigo Ribeiro se limitam a negar os fatos que lhe são imputados, argumentando que são usuários de drogas.

Em que pese o alegado, a versão dos dois apelantes se encontra isolada nos autos,
sendo que
as declarações dos policiais
civis e militares que participaram das investigações
são coerentes
e se
encontram em perfeita harmonia
com os demais elementos colhidos durante a instrução
,
especialmente considerada a prova documental também produzida nos autos, a partir da extração de dados do aparelho celular de um dos acusados.

Dessa forma,
inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição da
s
conduta
s
de tráfico de drogas
e de
associação para o tráfico de drogas
, eis que
configurada a prática do
s
crime
s
do artigo 33,
caput
,
e artigo 35,
caput,
ambos
da Lei nº 11.3430/06, por parte dos cinco apelantes
.

P
rosseguindo, as defesas de
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi, Rodrigo Ribeiro, João Murilo Santana Serra e
Thiago Machado Alves
postulam
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, p
ara além das circunstâncias da apreensão de drogas e da reincidência de
Murilo Henrique Barbosa Dutra de Nardi,
tem-se que os
apelantes também foram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só
,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício deles. Nesse sentido:

Sobre o tema, cabe destacar que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas se mostra suficiente a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Confira-se, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Destarte, mostra-se incabível o pedido referente à aplicação da minorante, haja vista que, conforme se verifica nos julgados desta Quinta Turma, a associação com o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa redutora de pena (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

[...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.701/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

[...] 4.
"A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa"

(AgRg no AREsp n. 2.084.889/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022). [...] (AgRg no HC n. 770.259/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Portanto, inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que a dedicação a atividades criminosas, aqui demonstrada pela condenação no crime capitulado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, impede a incidência dessa causa de diminuição de pena.

Ainda em relação à dosimetria da pena, a defesa de
Rodrigo Ribeiro
requer a redução da pena de multa.

A esse respeito,
sabe-se que a pena de multa se submete ao critério trifásico do art. 68, do Código Penal, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]. (STJ. REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)”.

Dito isso, constato que no caso em questão, a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional e equiparada ao acréscimo procedido para a reprimenda corporal, já que estabelecida em
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, ou seja, correspondente à pena de
08 (oito) anos de reclusão
quanto aos
crimes capitulados nos
artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, a qual, diga-se, se deu no mínimo legal.

Por derradeiro,
a advogada dativa Dra. Edivanea Fosse da Silva Quirino – OAB/ES nº 25.664, que representou a defesa de João Murilo Santana Serra, e o advogado dativo, Dr. Edilson Silva do Nascimento – OAB/ES nº 33.835, que representou a defesa de Filipe Nascimento dos Santos,
requere
m
a fixação de honorários advocatícios por sua
s
atuaç
ões na
esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a

Dra. Edivanea Fosse da Silva Quirino – OAB/ES 25.664 (defesa de João Murilo Santana Serra), e o Dr. Edilson Silva do Nascimento – OAB/ES nº 33.835 (defesa de Filipe Nascimento dos Santos) exerceram
com esmero o
múnus
público que lhe
s
fora conferido,
fixo,
para cada um deles,
os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)

concernentes à atuação em âmbito recursal em favor do
s
réu
s
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor do
s
defensor
es
dativo
s
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)